Tribunal: TJSP
Processo: 1011521-86.2015.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
rá no que concerne à sua propriedade, assumindo os respectivos custos. Se uma omitir-se, a outra executará sozinha a implementação, na sua propriedade e também na da outra, cobrando desta, nestes mesmos autos, o reembolso dos custos que lhe couber.

Cada parte pagará metade das custas e das despesas processuais, bem como os honorários do respectivo advogado. Isto como consequência natural da transação.

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011521-86.2015.8.26.0037; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Itamar Gaino

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:

Embargos de declaração – Contradição – Posse – Interdito proibitório.

Tendo sido aceita proposta feita pelo perito, colocando-se fim ao conflito, cada parte a implementará no que concerne à sua propriedade, assumindo os respectivos custos. Se uma omitir-se, a outra executará sozinha a implementação, na sua propriedade e também na da outra, cobrando desta, nestes mesmos autos, o reembolso

Ementa:

Embargos de declaração – Contradição – Posse – Interdito proibitório.

Tendo sido aceita proposta feita pelo perito, colocando-se fim ao conflito, cada parte a implementará no que concerne à sua propriedade, assumindo os respectivos custos. Se uma omitir-se, a outra executará sozinha a implementação, na sua propriedade e também na da outra, cobrando desta, nestes mesmos autos, o reembolso dos custos que lhe couber.

Cada parte pagará metade das custas e das despesas processuais, bem como os honorários do respectivo advogado. Isto como consequência natural da transação.

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011521-86.2015.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante JOÃO BATISTA FRANZIN, é embargada ALICE DI PONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.
acolher parcialmente os embargos declaratórios, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011521-86.2015.8.26.0037/50000 -Voto no 45413
2
Voto n°: 45413
Embargos de Declaração n°: 1011521-86.2015.8.26.0037/50000
Comarca: Araraquara
Embargante: João Batista Frazin
Embargada: Alice Di Ponte
Embargos de declaração Contradição Posse Interdito
proibitório.
Tendo sido aceita proposta feita pelo perito, colocando-se
fim ao conflito, cada parte a implementará no que concerne
à sua propriedade, assumindo os respectivos custos. Se uma
omitir-se, a outra executará sozinha a implementação, na
sua propriedade e também na da outra, cobrando desta,
nestes mesmos autos, o reembolso dos custos que lhe
couber.
Cada parte pagará metade das custas e das despesas
processuais, bem como os honorários do respectivo
advogado. Isto como consequência natural da transação.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios ao acórdão de fls.
377/380 que, diante da prova pericial produzida como decorrência da
conversão do julgamento em diligência, homologou a transação realizada,
repartindo-se os custos da implementação da proposta apresentada pelo
perito e as despesas processuais.
O embargante aduz que o julgado é contraditório em
dois pontos: o primeiro, por dividir entre as partes as despesas com a
implementação da proposta do perito, quando, de sua parte, não aceitou
essa solução, devendo, pois, cada parte promover a execução de tal
proposta em seu imóvel; o segundo, por dividir entre as partes as despesas
processuais, com o que igualmente não concordou.
Recurso bem processado, com manifestação da
embargada.
É o relatório.
Observa-se nesse processo, que se arrasta desde
2015, a falta de boa vontade, especialmente do embargante, na busca de
uma solução para o impasse. Finalmente, diante da prova pericial produzida
por determinação desta instância, houve transação, finalizando-se o conflito.
Trata-se de um problema simples, como esclareceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011521-86.2015.8.26.0037/50000 -Voto no 45413
3
perito, cabendo a cabe parte colaborar para que a respectiva solução. Tal
proposta do perito, para adequação da curva da estrada, é do teor seguinte:
“o raio calculado é de 8,59m, ou seja, menor do que o exigido, portanto, há
necessidade de aumentar o espaço de giro. Nesse caso, a requerente
avançará para dentro da sua propriedade em relação a situação atual em
apenas 16,63m2 e por sua vez o requerido recuará a sua cerca em apenas
2,17m, avançando para dentro da sua propriedade apenas 22,42m2”.
O embargante agora aponta contradição no julgado,
que determinou a repartição dos custos com a implementação da proposta,
dizendo não ter com isso concordado. Entende que caberá a cada parte
executar os serviços em sua propriedade. Discorda, também, da repartição
das custas processuais.
Com respeito à primeira discordância, não se vê
empecilho para seu acolhimento, ficando então estabelecido que cada parte
arcará com os custos da implementação da proposta em sua propriedade.
Fica mantida a advertência de que, se uma delas omitir-
se, a outra executará sozinha a implementação, na sua propriedade e
também na da outra, cobrando desta, nestes mesmos autos, o reembolso
dos custos que lhe couber.
Quanto às custas e despesas processuais e aos
honorários advocatícios, mantém-se o que foi estabelecido no acórdão, por
se cuidar de consequência natural da transação que pôs fim ao litígio.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos.
Itamar Gaino
Relator